Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700135-95.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MARIA DE JESUS DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Maria de Jesus da Silva contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante. NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. apresentou contrarrazões, ocasião em que defendeu a inadmissibilidade recursal com o fundamento de que a agravante não trouxe novos argumentos. Considerou que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil deveria ser aplicada à agravante. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre as alegações de inadmissibilidade recursal e de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator